Tribunal: TCU
Processo: 012.684/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18008/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155/2002, em adotar as seguintes medidas, de acordo com o parecer do diretor da Unidade Técnica (peça 38), o qual contou com a anuência do titular da Unidade (peça 39): a) considerar não cumprido o subitem 1.7.2.1 e cumprido o subitem 1.7.2.2 do Acórdão 2688/2020-TCU-Segunda Câmara ; b) fixar novo prazo improrrogável de 90 (noventa) dias para a PMDF encaminhar as informações conclusivas a este Tribunal que comprovem o cumprimento integral do subitem 1.7.2.1 do Acórdão 2688/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 012.684/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Polícia Militar do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.